Tribunal: TJMT
Processo: 1032848-48.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032848-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE NÃO DEVE SER CONDENADA EM SUCUMBÊNCIA DA EXECUÇÃO. PARTE AUTORA MANIFESTA NA INICIAL PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS PELA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Parte autora, em sua inicial, traz controversa fundamentação, como se os honorários de sucumbência nos autos de execução fossem de responsabilidade do exequente. Porém, também traz fundamentos claros no sentido de que trabalhou nos autos sem a devida contraprestação dos honorários contratuais, de modo que, neste ponto, é que se deve apreciar os seus pleitos.

2- Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1032848-48.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA SA

APELADO: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BANCO DA AMAZÔNIA SA
contra sentença proferida em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1032848-48.2022.8.11.0041 - 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial [...] para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
” (id. 244068174).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“ao contrário do entendimento adotado na r.sentença, no contrato de prestação de serviços existe expressa previsão acerca do pagamento dos honorários contratuais e, tais honorários foram pagos”.

Diz que,
“não existe cobrança dos honorários contratuais pelos serviços prestados ao Banco Requerido, eis que, como dito, estes foram devidamente pagos conforme previsão contratual”.

Argumenta que
“a demanda se restringe aos honorários fixados na decisão inaugural daquela ação de execução (2516- 30.2009.811.0055), cuja responsabilidade pelo pagamento é daqueles Executados e não do Requerido”.

Aduz que
“a responsabilidade pelo pagamento dos referidos honorários é dos Executados naquele processo e não do Banco Requerido, parte Exequente naquela ação. Portanto, o Requerido Banco da Amazônia S/A é parte absolutamente ilegítima para figurar na presente demanda”.

Fala que
“conforme demonstrado por ocasião da contestação, na Cláusula Décima Quarta do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS N. 2016/297, firmado entre o Requerente/Apelado e Requerido/Apelante, conta que os serviços prestados pelo Requerente ao Requerido seriam pagos por atos”.

Afirma que
“Todos os atos processuais realizados pelo Apelado foram pagos pelo Banco Apelante. Portanto, não há pendência de pagamento dos honorários contatuais”.

Diz que
“considerando que os honorários contratuais foram devidamente pagos, considerando que os honorários de sucumbência não integram a responsabilidade do Banco Requerido, a sentença deverá ser reformada para afastar qualquer condenação em face do banco Apelante”.

Cita que,
“considerando que os honorários contratuais foram devidamente pagos, considerando que os honorários de sucumbência não integram a responsabilidade do Banco Requerido, a sentença deverá ser reformada para afastar qualquer condenação em face do banco Apelante”.

Pede o provimento e a improcedência dos pedidos (id. 244068176).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 244068179).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BANCO DA AMAZÔNIA SA
contra sentença proferida em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1032848-48.2022.8.11.0041 - 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial [...] para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
” (id. 244068174).

Na inicial se alegou que se firmou contrato entre as partes para prestação de serviços advocatícios em 07/10/2019, sendo que nos autos “
nº 2516-30.2009.811.0055 que tramitou pela 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ação de execução por título extrajudicial ajuizada em desfavor de Marcio Leandro Patrício e outros (doc.06) que foi conduzido pelo requerente desde 28/12/2009 (docs. 04 ...), responsabilidade assumida na condução exclusiva do feito que perdurou até 03/11/2020, ou seja, por mais de 10 (dez) anos ininterruptos
”.

Entretanto, o contrato teria sido rescindido em 03/11/2020.

Apontou-se que “
o requerido entabulou acordo (doc. 24) diretamente com a parte executada sem levar em consideração a obrigação de ajustar e pagar os honorários advocatícios ao requerente no percentual fixado por ocasião do recebimento da ação de execução, composição que foi juntada naqueles autos e homologada por sentença (doc. 25).
”

Argumentou que, “
no que diz respeito aos autos do processo acima discriminado se torna necessário o arbitramento dos honorários advocatícios prestados por este reclamante até a data em que oficialmente conduziu o feito, ou seja, 03/11/2020, considerado que deve ser o despacho inicial que fixou esta verba em 20% sobre o valor do débito (doc. 05), levando-se em conta todos os atos executórios praticados, incumbido que fica o requerido no respectivo pagamento
”.

Pois bem.

De fato, a parte autora, em sua inicial, traz controversa fundamentação, como se os honorários de
sucumbência
nos autos de execução 2516-30.2009.811.0055 fossem de responsabilidade do exequente, o aqui réu.

Porém, também traz fundamentos claros no sentido de que trabalhou nos autos por mais de 10 anos sem a devida contraprestação dos honorários
contratuais
, de modo que, neste ponto, é que se deve apreciar os pleitos da parte autora.

Isto se verifica em sua fundamentação de que
“O Escritório autor firmou em 07/10/2009, através do seu representante legal, contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido - CONTRATO Nº 2009/207 – e posteriores aditivos (docs. 03 ...), àquela época com a denominação Arnaldo Borges e Advogados Associados, sendo posteriormente alterada para Marcelo Borges & Advogados Associados em face do registro de alteração contratual junto a OAB/MT, mantendo as demais resoluções (docs. 02 ...)”; “o advogado substituído no curso do processo, independentemente do motivo, tem direito ao recebimento dos honorários advocatícios, por arbitramento, mesmo quando o contrato tem previsão de remuneração exclusivamente pela sucumbência”; “Os serviços advocatícios contratados eram de natureza contenciosa, bem como ajuizamento e defesa de ações de interesse do reclamado e acompanhamento dos processos até final decisão, ficando consignado que o respectivo contrato se deu na forma de adesão”; “Sendo o contrato com cláusulas já estabelecidas pelo requerido jamais foi possível qualquer discussão ou alteração de seu conteúdo, mormente com relação à remuneração por todos os serviços prestados, verba fixada apenas para sucumbência”; “Os serviços advocatícios foram prestados por longos anos a fio e em diversos processos, sempre pautando o autor a prestar serviços com excelência e realizando atos processuais em diversas comarcas no Estado de Mato Grosso”; “o autor prestou serviços de forma exclusiva para o requerido, ficando sobremaneira encarregado de atuar na defesa e interesses desse por todos os anos de contratação, especialmente no processo que se pretende o arbitramento”.

A despeito de a parte apelante dizer que pagou os honorários contratuais ao apelante, não se verifica dos autos qualquer comprovante neste sentido. Sua contestação veio desacompanhada de eventual recibo, comprovante de transferência, ou outro documento análogo (id. 244068164).

Isso traz a obrigação de arbitrar os honorários em relação ao serviço desempenhado no processo referência, 2516-30.2009.811.0055.

C
om a rescisão unilateral do contrato antes mesmo de findado o processo em que o autor prestava serviços advocatícios, inviabilizou-se o percebimento pelas vias previstas no contrato. Obstou-se a implementação de quaisquer das condições contratuais possíveis, o que evidencia o interesse em ajuizar a demanda e a correta via eleita.

Isto porque o risco de o advogado perceber os honorários com base em contrato com remuneração por êxito se condiciona ao nível de probabilidade que seu cliente tem para alcançar a pretensão judicial defendida, sendo esta condição o limite de consentimento das partes.

Porém, o risco assumido pelo advogado não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato unilateral, rescindir o contrato, inviabilizando que o patrono, com esforços próprios, obtenha êxito em implementar as cláusulas contratuais de recebimento de honorários, momento em que o contratante assume o ônus de remunerá-lo pelo trabalho que desempenhou até o momento da rescisão contratual.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é de que,
"nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária
pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).”
(AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.).

Assim,
"O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em juízo."
(AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

No caso dos autos, houve rescisão unilateral do contrato, e, nessas circunstâncias, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no
trabalho desempenhado até a revogação do mandado
,
independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento
, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Está incontroverso nos autos o direito do autor de perceber a verba honorária, haja vista que prestou seus serviços na forma pactuada até a rescisão do contrato e, como findada a relação de forma unilateral, cabe ao Poder Judiciário arbitrá-los.

O direito ao percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados à instituição financeira.

Assim, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o §2º, art. 85 do CPC/2015, atendidas as normas das alíneas I, II, III e IV, qual seja de que devem ser de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo.

Na sentença de primeiro grau os honorários contratuais pelo trabalho desempenhado na mencionada execução foi de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), montante não questionado na apelação que, portanto, deve ser mantido.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. RESCISÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADVOCACIA. INTERRUPÇÃO. RENÚNCIA PELO ADVOGADO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 1.1. No caso, verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para que seja suprido o vício. 2.
Rescindido o contrato de prestação de serviços de advocacia no curso do processo, por iniciativa do advogado, sem que ultimado o trabalho para o qual o profissional fora contratado, a obrigação não se reveste de liquidez,
sendo necessário proceder ao arbitramento da verba honorária contratual, proporcionalmente à atividade efetivamente desenvolvida (EAOAB, arts. 22, § 2º, e 24, §§ 5º, 6º e 7º).
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de fls. 230/236 (e-STJ
).” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.285.091/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que,
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no AREsp n. 2.273.957/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, pois arbitrados no máximo legal de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024